Tribunal: STF
Processo: AI 227539
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-12
Data de publicação: 2007-06-12

Ementa:
EMENTA: Servidor público do Estado de São Paulo: não extensão aos
   inativos das gratificações de função instituídas pelas LCs
   paulistas 670/91 e 744/93, respectivamente, aos diretores de
   escola e aos supervisores de ensino: e da jurisprudência do
   Supremo Tribunal que o artigo 40, § 4º (atual § 8º), da
   Constituição, não assegura a extensão a servidores inativos de
   vantagem condicionada ao exercício de determinada função;
   inviabilidade, ademais, na espécie, da verificação in concreto da
   natureza da vantagem postulada e da existência ou não de direito
   dos recorrentes à percepção da mesma, que demandaria reexame da
   legislação local, incabível no extraordinário (Súmula 280).